Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-23.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702742-23.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HDI SEGUROS S.A. APELADO: IRACERES ROCHA DE ARAUJO, PAMELA TEIXEIRA BRASILEIRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Ré HDI SEGUROS S.A. (ID 30479923) contra IRACERES ROCHA DE ARAÚJO. As partes realizaram acordo o qual fora homologado nos termos da decisão ID 37113842. O Apelante requer a remessa dos autos à Contadoria para cálculos das custas finais, bem como o arquivamento e baixa do recurso. Todavia, tais requerimentos ocorre após o trânsito em julgado da decisão homologatória do acordo. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 17 de agosto de 2022 17:21:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador